Tribunal: TJSP
Processo: 1017248-24.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Autora que alegou não ter contratado ou aderido ao contrato, impugnando em réplica a autenticidade da assinatura aposta no instrumento trazido pelo réu. Prova pericial, de incumbência do réu (CPC, art. 429, II) que precluiu, restando a convicção da inexistência do negócio jurídico. Repetição dos valores descontados da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Autora que alegou não ter contratado ou aderido ao contrato, impugnando em réplica a autenticidade da assinatura aposta no instrumento trazido pelo réu. Prova pericial, de incumbência do réu (CPC, art. 429, II) que precluiu, restando a convicção da inexistência do negócio jurídico. Repetição dos valores descontados da autora de forma simples. Dano moral configurado, porquanto os descontos ocorridos privaram a autora de recursos de natureza alimentar. Valor da indenização, contudo, que deve ser reduzido para R$ 5.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Possibilidade de compensação dos valores em favor da autora com o do crédito que recebeu em sua conta.

Recurso parcialmente provido.